Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-61.2023.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001048-61.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO EURON PARATECO - CPF: 138.302.521-53 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE
–
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –
EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inexistência de Débitos, c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral julgada improcedente, com condenação do autor ao
pagamento de multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor atribuído a causa, bem como a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega cerceamento de defesa uma vez que não foi propiciada a realização de audiência de instrução.

Aduz que
“conforme já mencionado desde o início do processo, e devidamente comprovado através de ATESTADO MÉDICO, O REQUERENTE É DEFICIENTE VISUAL (CEGO DOS DOIS OLHOS)”
e que
“NUNCA SOLICITOU tal empréstimo, ainda porque supostamente teria sido solicitado o valor de R$ 904,88 reais e o mesmo teria que pagar R$ 17.220,00 reais”
.

Sustenta que
“ainda que tal valor ínfimo de R$ R$ 904,88 reais tenha eventualmente sido transferido ao recorrente, o mesmo NUNCA FOI SOLICITADO”
.

Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, bem como, a restituição dos descontos indevidos e indenização de danos morais.

Ao final,
pede a exclusão da multa aplicada
.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito requer o não provimento do Recurso (ID. 183131157).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O autor afirma na inicial da Ação que desde agosto de 2022 têm sido descontados de seu benefício previdenciário R$205,00 referentes a empréstimo consignado de R$17.220,00 (Contrato n. 363444862-9), o qual não reconhece.

A lide foi julgada improcedente sob o fundamento de que o réu comprovou que a contratação foi realizada com assinatura eletrônica através de biometria facial.

Alega cerceamento de defesa uma vez que não foi propiciada a realização de audiência de instrução que considera essencial para formar o convencimento do julgador.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC). Nesse sentido, AgRg no AREsp. 587855/DF.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A cópia do Contrato com autenticação por
selfie,
anexada no processo pelo apelado, é documento frágil para atestar sua validade, uma vez que, tal procedimento não é suficiente para comprovar a expressa manifestação de vontade do autor no caso concreto.

E é do réu o ônus de demonstrar a relação jurídica (art. 373, II, do CPC), ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa e portador de deficiência visual conforme laudo médico juntado no ID. 182068347 (
CID 10: H360 Retinopatia diabética e CID 10: H540 Cegueira, ambos os olhos
). Assim, dificilmente o apelante conseguiria aderir a empréstimo por meio de plataforma digital.

Além disso, conforme definiu o STJ no Informativo n° 559 de 2015
“
As instituições financeiras devem utilizar o sistema braille na confecção dos contratos bancários de adesão e todos os demais documentos fundamentais para a relação de consumo estabelecida com indivíduo portador de deficiência visual”.

Portanto, nos ajustes bancários com pessoas portadoras de deficiência visual é direito básico do consumidor o fornecimento de informação suficientemente adequada e clara do produto ou serviço oferecido, encargo, a ser observado não apenas na celebração da avença, mas também durante toda a contratação.

Ressalte-se ainda que, no art. 12 da Resolução n° 2.878/2001 do BACEN as contratações feitas com deficientes visuais deverá ser precedida de leitura, em voz alta, por terceiro, das cláusulas contratuais, na presença de testemunhas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DESTINADA A IMPOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA A OBRIGAÇÃO DE ADOTAR O MÉTODO BRAILLE NOS CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO CELEBRADOS COM PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL.
DEVER LEGAL CONSISTENTE NA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BRAILLE NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS BANCÁRIAS ESTABELECIDAS COM CONSUMIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL
. EXISTÊNCIA. NORMATIVIDADE COM ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. REVISÃO DO VALOR FIXADO DEVIDAMENTE EFETIVADA NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Infere-se que todas as questões relevantes para o deslinde da causa, devolvidas no âmbito recursal, foram devidamente apreciadas, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferido os seus acórdãos com suficiente e idônea fundamentação, razão pela qual se afigura insubsistente a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

2.
O entendimento exarado na origem converge com o posicionamento firmado no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, segundo o qual "ainda que não houvesse, como de fato há, um sistema legal protetivo específico das pessoas portadoras de deficiência (Leis ns.4.169/62, 10.048/2000, 10.098/2000 e Decreto n. 6.949/2009), a obrigatoriedade da utilização do método braille nas contratações bancárias estabelecidas com pessoas com deficiência visual encontra lastro, para além da legislação consumerista in totum aplicável à espécie, no próprio princípio da Dignidade da Pessoa Humana".

2.1 Concluiu-se, por ocasião de tais julgamentos (REsp 1.315.822/RJ, desta Relatoria, Terceira Turma, julgado em 24/03/2015, Dje 16/04/2015, e REsp 1.349.188/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016), inclusive, que a obrigatoriedade de confeccionar em braille os contratos bancários de adesão e todos os demais documentos fundamentais para a relação de consumo estabelecida com indivíduo portador de deficiência visual, além de encontrar esteio no ordenamento jurídico nacional, afigura-se absolutamente razoável, impondo à instituição financeira encargo próprio de sua atividade, adequado e proporcional à finalidade perseguida, consistente em atender ao direito de informação do consumidor, indispensável à validade da contratação, e, em maior extensão, ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

3. Cingindo-se a discussão ao valor arbitrado a título de multa diária, a significativa redução operada pela decisão agravada, para a hipótese de descumprimento das obrigações judiciais, afigura-se suficiente consentânea aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade do instituto colimada. 4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1377941 RJ 2013/0098806-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 25/05/2018)

Desse modo, não ficou comprovada a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário do autor, pois a assinatura por biometria facial não se demonstra válida no presente caso, ao que se acrescenta a ausência de informações acerca da origem do contrato, o que autoriza a conclusão de que houve fraude.

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que o autor propôs
04 Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análise
é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Assim, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento imotivado.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1037481-39.2021.8.11.0041, julgamento em: 20/07/2023)

Em relação à compensação dos valores, não ficou suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro ao autor, visto que todos os documentos trazidos a esse respeito foram produzidos unilateralmente. São dados supostamente extraídos do seu próprio sistema, sem participação do consumidor. Logo, não serve para embasar a pretensão.

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida quando constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica neste caso.

Pelo exposto,
d
ou parcial
provimento ao Recurso
para excluir a condenação à multa por litigância de má-fé, declarar a inexistência do débito descrito na inicial e determinar a restituição da quantia paga na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

E
m razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023